Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005519-95.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CDA. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VINCULADAS. INSUBSISTÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA no 2018480210 e extinguir a execução fiscal, em razão da inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se as infrações 17.1.14 (“Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010”) e 17.1.31 (“Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF”), constantes da CDA, possuem autonomia ou se são acessórias às obrigações vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional.

III.
Razões de decidir

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que as infrações questionadas têm origem em débitos classificados como “ICMS Estimativa Simplificada”, sendo, portanto, acessórias à obrigação principal reconhecida como inconstitucional.

4. O princípio segundo o qual o acessório segue o principal (art. 113, §3o, CTN) impõe a nulidade das penalidades decorrentes de obrigação tributária declarada inválida.

5. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa, por violação ao princípio da legalidade tributária, sendo ilegítima qualquer cobrança dele derivada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“As infrações e penalidades acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, não subsistem, devendo ser anuladas juntamente com os créditos principais constantes da CDA.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113, §3o; CPC, arts. 85, §3o, I, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS no 0037666-75.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.05.2018; TJMT, Ap. Cível no 1029492-21.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP, para: 01) reconhecer a nulidade dos créditos tributários cobrados na CDA, referentes à falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e declarou ilegal a cobrança das infrações denominadas "Débitos do ICMS - Res. 007/2008 cc Dec. 2686/2010" e "Falta de recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF", sob o fundamento de que se tratam de infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa; 02) declara a nulidade da CDA no 2018480210; 03) extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito; 04) condenar a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC; 05) reduzir os honorários pela metade nos termos do artigo 90, §4o do CPC, tendo em vista que a maior parte do debito foi excluído administrativamente.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que as infrações 17.1.14 e 17.1.31 não guardam relação com o regime de ICMS Estimativa Simplificada, sendo autônomas e legítimas.

Argumenta que, a Resolução no 007/2008-SARP é manifestamente legal, pois apenas altera o prazo para recolhimento do ICMS, não modificando o fato gerador do imposto.

Defende que, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na referida Resolução, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a rejeitar a
exceção de pré-executividade e determinar o regular processamento do feito executivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando que as infrações questionadas são meros acessórios de uma obrigação principal reconhecidamente inconstitucional, não possuindo existência autônoma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP, para: 01) reconhecer a nulidade dos créditos tributários cobrados na CDA, referentes à falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e declarou ilegal a cobrança das infrações denominadas "Débitos do ICMS - Res. 007/2008 cc Dec. 2686/2010" e "Falta de recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF", sob o fundamento de que se tratam de infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa; 02) declara a nulidade da CDA no 2018480210; 03) extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito; 04) condenar a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC; 05) reduzir os honorários pela metade nos termos do artigo 90, §4o do CPC, tendo em vista que a maior parte do debito foi excluído administrativamente.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das infrações 17.1.14 (DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010) e 17.1.31 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF), constantes da CDA no 2018480210, e sua eventual vinculação ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, já reconhecido como inconstitucional.

Inicialmente, cumpre destacar que o Estado de Mato Grosso reconheceu administrativamente a ilegalidade dos débitos relacionados ao ICMS sob o regime de Estimativa Simplificada e Estimativa Desconto, excluindo-os da CDA, conforme manifestação nos autos da exceção de pré-executividade.

A questão remanescente, portanto, diz respeito às infrações acessórias 17.1.14 e 17.1.31, que se referem à ICMS e multa lançados por meio do
TAD
no 1130115-4 e inscritos no CCF, que o apelante sustenta serem autônomas e desvinculadas do regime de ICMS Estimativa declarado inconstitucional

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que tais infrações estão intrinsecamente ligadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, conforme demonstram os documentos de Id. 305571851 e 305571852, que evidenciam que os referidos créditos se referem à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11301154, com fundamento na Resolução no 007/2008.

O TAD no 11301154, juntado aos autos, demonstra claramente que a autuação se deu em razão da existência de dívida omissa de ICMS Estimativa Simplificada, conforme se verifica da informação complementar constante do documento:

"Contribuinte com débitos no Conta Corrente Fiscal, razão pela qual está sendo antecipado o recolhimento do ICMS.

[...]

O Contribuinte não está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP, por pendências no sistema Cadastro.

Consulta Sistema Conta Corrente

Débitos Conta Corrente

Período Referência Saldo Devedor Tipo de Tributo Situação Contribuinte

01/2017 R$ 54.734,76 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

02/2017 R$ 138.595,77 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 55,09 ICMS - ICMS ESTIMATIVA DESCONTO Omisso

03/2017 R$ 18,06 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 97.901,36 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 2.540,80 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 78,75 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 0,01 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 88,78 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 313,81 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

03/2017 R$ 265,79 ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA Omisso

Total Débitos: R$ 294.592,98 [...]”.

Conforme se observa, o próprio TAD faz referência expressa à consulta do sistema de Conta Corrente Fiscal, onde constam débitos de "ICMS - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA" em situação de "Omissão", o que evidencia a vinculação direta entre as infrações questionadas e o regime de ICMS Estimativa declarado inconstitucional.

Portanto, resta evidente que as infrações 17.1.14 e 17.1.31, embora não façam menção expressa ao ICMS Estimativa na CDA, decorrem diretamente da aplicação desse regime inconstitucional, sendo acessórias à obrigação principal.

Nesse contexto, aplica-se o princípio de que o acessório segue o principal (accessorium sequitur principale), consagrado no direito tributário pelo art. 113, §3o, do CTN, que estabelece que "a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".

Assim, sendo a obrigação principal (ICMS Estimativa) declarada inconstitucional, as penalidades acessórias que dela decorrem também não subsistem, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Quanto à alegação do apelante de que a Resolução no 007/2008-SARP seria legal por apenas alterar o prazo para recolhimento do ICMS, sem modificar o fato gerador do imposto, tal argumento não prospera no caso concreto.

Isso porque, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos, a aplicação da referida Resolução no presente caso está diretamente vinculada ao regime de ICMS Estimativa Simplificada, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em diversos julgados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1
. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais,
a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO - REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA. Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte."
(TJMT, 10294922120178110041, MT, Relator MARCIO VIDAL, Data de Julgamento 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 30/01/2021)

Portanto, sendo as infrações 17.1.14 e 17.1.31 decorrentes do regime de ICMS Estimativa declarado inconstitucional, não há como mantê-las na CDA, sendo correta a decisão de primeiro grau que declarou a nulidade integral do título executivo.

Assim, se mostra escorreita a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/apelados, para declarar a nulidade da CDA em razão de não
possui
a origem da dívida e julgar extinta a execução fiscal.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025